Tribunal: TJSP
Processo: 1005961-96.2022.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DO PADRÃO CONSTRUTIVO DO IMÓVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DE IPTU – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão de alteração do enquadramento da edificação, para efeito de cálculo do IPTU – Competência que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) – Incidência do artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DO PADRÃO CONSTRUTIVO DO IMÓVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DE IPTU – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão de alteração do enquadramento da edificação, para efeito de cálculo do IPTU – Competência que se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP) – Incidência do artigo 3o, inciso II, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedentes – Competência recursal das 14a, 15a e 18a Câmara de Direito Público.
– Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.